Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-49.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA BRITO LIMA OLIVEIRA - CPF: 005.232.151-77 (REPRESENTANTE), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERÍCIAL – COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AUSENCIA DE COMPLEXIDADE -
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS POR PARTE DO CONSUMIDOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Trata-se de recurso inominado em que a parte Recorrente postula pela reforma da sentença para extinção do processo ante a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a demanda, face a necessidade de prova pericial.

2-

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos termo de adesão aos serviços de cartão de crédito e faturas, bem como termos de cessão de crédito e notificação, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

3-

Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação a inclusão no nome da parte Recorrente no cadastro restritivo de crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral e muito menos a devolução em dobro, conforme pleiteado pela Recorrente em sua exordial.

4-

No caso em análise, não há que se falar em complexidade da matéria, tampouco em incompetência do Juizado Especial Cível, notadamente quando os documentos acostados são suficientes para o enfrentamento do mérito da controvérsia.

5-

Com efeito, tem-se que a matéria debatida não se mostra complexa, sendo caso apenas de verificação das assinaturas constantes no contrato apresentado com as constantes no termo de audiência, procuração e declaração de hipossuficiência, para visualizar que são idênticas, inexistindo complexidade.

6-

Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Recorrente não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

7-

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8- O reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé, não configura hipótese de julgamento extra petita ou reformatio in pejus, visto que, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz e independe do resultado da demanda.

9- Sentença mantida.

10 -Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Recorrente
JULIANA BRITO LIMA OLIVEIRA

contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual não acolheu o pleito indenizatório por danos morais em razão
não ter comprovado de forma satisfatória conduta culposa da Recorrente na restrição devida de seus dados.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela improcedência dos pedidos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020